Tribunal: TJES
Processo: 0000004-70.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000004-70.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS EXAME DE ALCOOLEMIA E DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 12/15) e pelo Exame de Alcoolemia (fls. 16), que é aceito como meio idôneo de provam após as alterações promovidas pelas Leis 12.760/2012 e 12.971/2014. Precedente.

2. A autoria, de igual modo, é induvidosa, ante o testemunho firme e coerente do policial militar que participou da operação.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é idôneo a motivar a condenação, quando coerentes e harmônicos, e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. Precedentes.

4. Nesse contexto, a responsabilidade criminal do apelante restou evidenciada e sua condenação não merece censura.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000004-70.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JACKSON FERRAZ COSTA - MG64523

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 143/159, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Anchieta, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei ° 9.503/97), à pena total de 01 (um) ano detenção, e 15 (quinze) dias-multa, mais suspensão/proibição do direito de obter permissão ou habilitação, pelo mesmo prazo da pena, sendo fixado o regime aberto para cumprimento da pena corporal, que foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Quanto a
preliminar de inépcia da inicial, é cediço que a superveniência de sentença penal, seja condenatória, seja absolutória, torna prejudicada a alegação de inépcia formal da denúncia, porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Com a prolação de sentença condenatória fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia e da falta de justa causa para o exercício da ação penal. (...)” (STJ; AgRg-RHC 174.672; Proc. 2022/0398643-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023)

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito,
pugna o apelante pela su
a absolvição, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade.

Narra a denúncia, que no dia 21 de dezembro de 2015, na Avenida Beira Mar, Centro, Anchieta, o apelante, após ter ingerido bebida alcoólica, estava conduzindo o caminhão/reboque placa MTX-0997, CHASSI 953468234BR1 12512, em atitude suspeita, e de forma agressiva.

Consta, ainda, que ao ser abordado pelos policiais, o recorrente recusou a submeter-se ao teste do etilômetro, motivo pelo qual, foi realizado o exame de alcoolemia, que atestou que o mesmo estava sob a influência de álcool naquele momento.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 12/15) e pelo Exame de Alcoolemia (fls. 16).

Sobre a questão, esclareço que o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) foi perpetrado pelo apelante em 2015, após as alterações promovidas pelas Leis 12.760/2012 e 12.971/2014, que tornaram mais rígido o combate ao crime, bem como ampliaram as formas de comprovação do delito (a exemplo da prova testemunhal), as quais não estão mais restritas aos exames de sangue e do etilômetro.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) Com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.292.534/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

A autoria, de igual modo, é induvidosa.

A testemunha arrolada, o Policial Militar Artur Pereira Santo, confirmou, em sede judicial (fls. 126/127), as declarações prestadas na fase inquisitiva, atestando que, embora o acusado tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, aparentava claros sinais de embriaguez relatando, ainda, que
“foi informado por um cidadão que estava passando de carro, que tinha um indivíduo dirigindo um caminhão em zigue-zague” e que o apelante aparentava olhos vermelhos, andava de forma cambaleante, e tinha odor de álcool.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é idôneo a motivar a condenação, quando coerentes e harmônicos, e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Nesse contexto, a responsabilidade criminal do apelante restou evidenciada e sua condenação não merece censura.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)